Tribunal: TJMT
Processo: 1024911-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024911-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), MARCELO VALENTIN ZILIO - CPF: 621.158.801-10 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI no
1018137-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTES
: INEZ TEREZINHA CATELAN LAZAROTTO e OUTROS

AGRAVADO
: TEREZINHA IZABEL BRIZOT

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO E ARRENDAMENTO RURAL C/C ANULATÓRIA DE CONTRATO E PARCERIA RURAL -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRELIMINAR -
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - MÉRITO – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA POSTERIORMENTE A CONTRATO DE ARRENDAMENTO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – NECESSECIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial da ação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.

2.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que não se verificou no caso, cujos negócios jurídicos de dois contratos (arrendamento e parceira), em especial a aludida simulação, depende de vasta dilação probatória, que não é possível no estreito limite do agravo de instrumento
, o que macula a probabilidade do direito.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEX PEREIRA
em face de decisão interlocutória que, nos autos da
Medida Cautelar de Sequestro no1003153-32.2020.8.11.0037
, ajuizada por
MARCELO VALENTIN ZILIO
, ora agravado, determinou a penhora e bloqueio dos valores atinentes
à
previdência privada e
ao
seguro de vida do executado perante o BRA
D
ESCO SEGUROS S/A e BRASILPREV.

Em suma, questiona o agravante o deferimento da penhora e bloqueio de valores depositados nas previdências privadas constantes no BRADESCO Seguros e BRASILPREV.

Defende o agravante impenhorabilidade dos proventos oriundos de aposentadoria (artigo 833, IV e X), considerando que o devedor não tem renda para o seu sustento, inclusive seu patrimônio está indisponível, além disso, o valor do PLANO VGBL – Apólice no 0212457993, penhorado está abaixo da quantia de 40 salários-mínimos.

Informa ainda que, a despeito da manifesta impenhorabilidade dos valores, foi indeferido o quando aduzido pelo agravante, oportunidade em que deferido o bloqueio dos valores, sob o singelo argumento de não ter sido evidenciad
a
a natureza alimentar do saldo referente aos planos de previdências privadas
.

No mais, enfatiza que é imprescindível trazer à tona que os valores relacionados pela Seguradora Bradesco Seguros são impenhoráveis diante do seu caráter alimentar, somente nos casos em que as circunstâncias evidenciarem a utilização do fundo de previdência como investimento, os valores investidos serão penhoráveis. Todavia, não se enquadra no presente caso.

Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão ora recorrida, tendo em vista a
demonstração da presença de todos os requisitos legais para obtenção de tal provimento jurisdicional.

No mérito, requer
o provimento do recurso e, assim, seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo-se impenhorabilidade dos valores penhorados e vinculados aos autos, por serem proventos oriundos da previdência privada e de valores inferiores a 40 salários-mínimos.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 239024173
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 240726150
.

As contrarrazões vieram no
ID no 243753160
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a

tese recursal em todos os seus termos
, alegando que o valor encontrado é superior 40 (quarenta) salários-mínimos.

Pontua ainda para que fundo de previdência privada seja considerado impenhorável, o devedor deve realizar saques para a subsistência da família, ostentando o plano uma característica alimentar. Caso contrário, sendo o fundo previdenciário complementar utilizado como aplicação financeira, a jurisprudência tem admitido a penhora, sendo, portanto, exceção à regra prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/15.

Informa adiante que no plano VGBL – Apólice n.o 0212457993 – da BRASILPREV (ID 141717832), observa-se que o titular não realizou aportes ao longo dos anos, assim como realizou um resgate em 07/07/2021 e outro em 05/01/2022, desde então não mais movimentou a conta, demonstrando, pois, que não depende de tais valores para sobreviver.

Declara q
ue
em re
lação ao plano VGBL Proposta n.o 1218145222 – Contrato 1104682 da BRADESCO SEGUROS S/A. – não há qualquer demonstração de saques mensais que poderiam evidenciar a utilização de tal “fundo” para a subsistência do devedor, justamente porque
estes valores não são destinados à manutenção do devedor ou de seus familiares.

No que concerne ao plano VGBL Proposta n.o 55 0458128 - Bradesco Seguros S. A. -, sua contratação se deu em 01
/
03
/
2018 e, desde então, o agravante realizou um único resgate parcial em 18
/
01
/
2021, deixando claro que o titular não precisa de tal montante para custear sua sobrevivência.

Por derradeiro, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Analisando detidamente o presente recurso e os autos originários, tenho que agiu com acerto o juízo singular,
que
acertadamente observou a situação jurídica
trazida
nos autos, notadamente pela inexistência de provas de que os valores bloqueados são destinados à previdência, bem como pela cabal demonstração de que os valores encontrados estão sendo flagrantemente utilizados como investimento
.

Primeiro
, os valores aplicados excedem em muito quarenta (40) salários-mínimos, pois, conforme se verifica dos
ID no
164216088 e ID no164217295
do feito principal, encontra
ndo
a quantia total de
R$ 332.225,30 (trezentos e trinta e dois mil e duzentos e vinte e cinco reais e trinta centavos),
portanto, inaplicável o disposto no artigo 833, inciso X, do CPC/15.

Segundo
, verifica
-se
do
ID no 141717832 do feito principal
, relativo ao
plano VGBL – Apólice n.o 0212457993 – da
BRASILPREV
, que o titular não realizou aportes ao longo dos anos, assim
como realizou um resgate em 07
/
07
/
2021 e outro em 05
/
01
/
2022, desde então não mais movimentou a conta, demonstrando, pois, que não depende de tais valores para sobreviver
, conforme alegado pelo agravado.

Terceiro
, observa-se do
ID no 141717832 do feito principal
, relativo ao
plano

VGBL Proposta n.o 1218145222 – Contrato 1104682 da
BRADESCO SEGUROS S/A
. –
que
não há qualquer demonstração de saques mensais que poderiam evidenciar a utilização de tal “fundo” para a subsistência do devedor, ou de seus familiares.

Quarto
,
denota-se dos
ID no 141717832 e ID no 143463099 do feito principal
,

no que concerne ao plano VGBL
P
roposta n.o 55 0458128 -
BRADESCO SEGUROS S/A.

-, sua contratação se deu em 01
/
03
/
2018 e, desde então, o agravante realizou um único resgate parcial em 18
/
01
/
2021,
deixando claro que o titular não precisa de tal montante para custear sua sobrevivência, como também alertado pelo agravado.

Portanto,
diante das circunstâncias acima, não tenho dúvida que
o
s planos de previdência privada não devem ser considerados proventos de aposentadoria, dessa forma
,
não devem ser considerados impenhoráveis, devido a sua possibilidade de serem resgatados a qualquer momento, ou seja, são configurados como um investimento financeiro qualquer ou até mesmo uma espécie de caderneta de poupança.

Nesta senda, essa situação se difere da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pois o rendimento é considerado salário de contribuição, de forma que o seu pagamento é compulsório e não resgatável a qualquer momento. Ademais, os proventos recebidos através do INSS são de caráter meramente alimentar.

Sobre o tema
do STJ
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOIS RECURSOS
PROTOCOLIZADOS. OMISSÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. CARÁTER ALIMENTAR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...). 3. "
A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC
" (
EREsp
n. 1.121.719/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014,
DJe
de 4/4/2014). 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 6. Agravo interno desprovido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.061.984/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR.
PENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos
EREsp
n. 1.121.719/SP, entendeu que a possibilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser analisada de forma casuística, de maneira que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem considerou penhoráveis as verbas oriundas de previdência complementar objeto de constrição, consignando expressamente que inexistem provas acerca da sua utilização para o sustento da executada e de sua família
. 3. Modificar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem e concluir pela impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada por ter natureza alimentar requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.082.043/SP, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 4/10/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. 2. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OU TESE. SÚMULA 211/STJ. 3. PEDIDO DE PENHORA SOBRE SALDO DE
PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 4. MULTA. INAPLICABILIDADE. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) 3. Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (
EREsp
n. 1.121.719/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014,
DJe
4/4/2014). 3.1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisada a necessidade de imposição da sanção caso a caso. 5. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.091.211/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe
de 24/8/2022.)

Desta forma,
considerando se tratar de matéria pacificada pelo STJ, não tenho dúvida em manter a decisão singular, consequentemente, o agravo de instrumento deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024